Tribunal: TJES
Processo: 0001593-42.2005.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001593-42.2005.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MUNICIPIO DE VIANA/ES

APELADO:
JOSE CARLOS SOUZA GOMES

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE VIANA/ES - EXECUÇÃO FISCAL - DESISTÊNCIA - HOMOLOGAÇÃO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS.

1. A fazenda publica é isenta de pagamento de custas processuais, devendo pagar somente aquelas que eventualmente foram despendidas pela parte contrária.

2. No presente caso a fazenda foi autora da ação e ela foi quem dela desistiu, inexistindo custas, portanto.

3. Recurso provido para decotar da sentença o pagamento de custas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001593-42.2005.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA/ES
APELADO:
JOSÉ CARLOS SOUZA GOMES

VOTO

Nos termos em que relatado, cuida-se de recurso de apelação cível aforado pelo
MUNICÍPIO DE VIANA/ES,
em que pretende a reforma da r. sentença objurgada que, nos autos da ação rescisória aforada contra
JOSÉ CARLOS SOUZA GOMES,
apesar de homologar a desistência do município, o condenou ao pagamento de custas remanescentes, se houver.

Conforme se depreende dos autos a municipalidade, devidamente autorizada por lei, peticionou requerendo a desistência da ação, tendo a r. sentença (fls. 93) homologado tal pleito, grafando, contudo que:
"condeno o exequente ao pagamento das custas remanescentes, se houver".

A r. sentença menciona em seu texto o mesmo precedente deste e. TJES, que o Município destaca em suas razões recursais, para fundamentar o pedido de reforma do édito, qual seja:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. OFENSA A LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI 6830/80). ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO (TEMA N°202 DO STJ). JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART.1.030, II, DO CPC). AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.
1. Diante da leitura do art. 1.030, II do CPC, entende-se perfeitamente cabível o exercício do juízo de retratação, já que o v. acórdão está em dissonância com a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo n° 1.107.543/SP (Tema n° 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça, 2.
A teor do que consta do art. 39 da Lei no 6.830/80 sendo sucumbente a Fazenda Pública somente deverá ressarcir o valor das despesas processuais eventualmente realizadas pela parte contrária. 3. Desta feita, não é possível a condenação do município ao pagamento de custas processuais. 4. Pedido rescisório procedente. Sentença reformada para extinguir a condenação do Município ao pagamento das custas
. VISTOS relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, JULGAR PROCEDENTE o pedido rescisório, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 28 de maio de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170036113, Relator EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Orgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CVEL Data de Julgamento: 28/0512019, Data da Publicação no Diário: 19106/2019)

É sabido que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CUSTAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - ISENÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 10, I DA LEI ESTADUAL Nº 14.939/2003 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. Consoante a Lei Estadual nº 14.939/2003, a União, o Estado de Minas Gerais e seus municípios e as respectivas autarquias e fundações são isentos do pagamento das custas. 2.
Considerando que a sentença condenou o ente municipal ao pagamento das custas processuais, impõe-se a reforma da sentença, para decotar do decisum tal condenação. 3. Sentença reformada. 4. Recurso provido
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.036042-4/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2022, publicação da súmula em 10/11/2022).

Assim, no caso presente, tendo sido o município autor da demanda e tendo ele próprio dela desistido, não há o que se falar em sua condenação em custas processuais, devendo a sentença ser decotada somente neste ponto para isentar-lhe da condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para decotar da sentença, unicamente, o ponto em que condenou o município ao pagamento de custas remanescentes, sendo ele isento.

É como voto.

Vitória(ES), 20 de setembro de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)